Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737643-08.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVONE SARMENTO DE ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 75968055, pela qual esta Relatoria deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial da ação rescisória proposta por IVONE SARMENTO DE ALMEIDA, para sobrestar a eficácia do acórdão exarado nos Embargos de Terceiros no 0706169-73.2022.8.07.0016 e obstar a constituição de penhora do imóvel constituído pelo Lote no 34, da QNG 31, localizado em Taguatinga/DF, nos autos da Execução Fiscal no 0003242-95.2000.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, até o julgamento da ação rescisória. Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de comunicação ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para o fim de averbar, na matrícula do imóvel (no 251.705), a existência de litígio envolvendo o bem em questão, nos autos da ação rescisória em apreço. No agravo interno interposto (ID 77330513), o agravante afirma que a documentação apresentada pela autora da ação rescisória não pode ser considerada nova, na acepção do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto não foi produzida anteriormente à prolação do decisum rescindendo e porque não ficou demonstrada a impossibilidade de sua utilização para efeitos de prova no processo originário. O agravante sustenta, ademais, que a ação rescisória somente pode ser admitida nas hipóteses expressamente descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não se prestando a corrigir suposta injustiça do julgado, ou para servir de instrumento de reavaliação de provas ou reapreciação de fatos. Com base nesses argumentos, a agravante pugna pela reconsideração da r. decisão recorrida para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação rescisória. Subsidiariamente, postula a submissão do recurso à apreciação do egrégio Colegiado. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 16:40:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora